Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo instrumento para extinguir cumprimento de sentença em razão da novação e da quitação da obrigação na forma estabelecida no plano de recuperação judicial das executadas.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão ou contradição no acórdão quanto à alegação de que a decisão de homologação do plano de recuperação judicial ressalva que a extensão da novação seria aplicável somente aos credores que aprovaram o plano, e não aos que estavam ausentes na deliberação ou que se abstiveram de votar.
3.1. O julgado embagado é claro ao dispor que o trecho da decisão homologatória do plano de recuperação judicial citado pelos embargantes não se refere às obrigações gerais das embargadas, tratando-se de referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça elencado no decisum, quando trata da necessidade de aprovação do plano para revogação de garantias reais e fidejussórias por determinados credores, entre os quais e não se inserem os recorrentes.
4. Também não há omissão ou contradição a ser sanada frente à alegação de que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial das embargadas estabeleceu alternativas de pagamento, mas que os embargantes não teriam tido oportunidade de optar sobre a forma de quitação do débito.
4.1. A matéria foi tratada objetivamente no acórdão recorrido, onde está destacado que os embargantes estavam habilitados no processo de recuperação judicial e não comprovaram ter exercido o direito de opção sobre a forma de pagamento da dívida, observando o prazo estabelecido no plano de recuperação judicial, além de estar ressalvado no julgado que a discussão sobre as condições estabelecidas no plano recuperacional representam questões de competência absoluta do Juízo da recuperação judicial.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ: (AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)